Tribunal: TJMT
Processo: 1030911-94.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Recurso Inominado: 1030911-94.2020.8.11.0001
Origem: QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT
Recorrente: DELSO GADELHA NEVES
Recorridos : BANCO BMG S.A e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 18/03/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. EMPRESA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATOS ASSINADOS, TED ́S E DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONSUMIDOR. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não há se falar em carência de ação por ilegitimidade passiva da instituição financeira Recorrida mormente, porque no holerite, consta como a responsável pelos descontos impugnados pelo consumidor, bem como pelo fato de ser conhecimento comum da parceria existente entre a empresa ITAÚ BMG CONSIGNADO e o BANCO BMG, consoante amplamente anunciado nos canais de comunicação.
2. Malgrado a instituição financeira Recorrida sustente acerca da ausência de reponsabilidade pelos danos causados à parte Recorrida, ao argumento de que a responsabilidade pela administração do contrato seria do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, tal fato não afasta a sua responsabilidade civil, considerando a pertinência subjetiva existente, na medida em que a pessoa jurídica responde por atos praticados, por outra, do mesmo grupo econômico, em razão da teoria da aparência, cujo escopo é a preservação da boa-fé nas relações jurídicas.
3. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente DELSO GADELHA NEVES postula reparação por danos morais e materiais, em razão de cobranças indevidas em sua folha de pagamento oriundas de empréstimo não contratado com a instituição bancária, ora Recorrida, pleiteando a restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados e reparação por danos morais.
4. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório, ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que trouxe aos autos os contratos firmados entre as partes - “Cédula de Crédito Bancário – Limite de Crédito para Empréstimo com Desconto em Folha de Pagamento”, devidamente assinados pelo consumidor, bem como documentos pessoais, comprovante de endereço e comprovantes de transferência bancárias para a conta bancária do consumidor, em obediência ao disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.
5. Conquanto o consumidor sustente a invalidade dos contratos carreados à contestação, ao argumento de que não há no referido documento qualquer menção ao valor das parcelas, verifica-se que tal assertiva não possui o condão de afastar a comprovação da relação jurídica existente entre as partes, haja vista a similitude da assinatura aposta pelo consumidor nos contratos e aquelas lançadas nos demais documentos constantes dos autos.
6. Ademais, se somar os dois valores indicados nos contratos carreados na defesa (ID ́s 74584957 e 74584958) tem-se o valor da cobrança impugnada pelo consumidor, no total de R$ 138,67 (cento e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos).
7. Assim sendo, diante do arcabouço probatório realizado no feito e verossimilhança das alegações da empresa Recorrida, competia ao consumidor comprovar o regular adimplemento dos débitos contraídos perante a empresa Recorrida..
8. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.
9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
10. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030911-94.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DELSO GADELHA NEVES - CPF: 011.844.517-02 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021